Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712223-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: DF PLAZA LTDA D E S P A C H O Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Anote-se a tramitação em apenso para julgamento conjunto com o AGI 0711922-30.2020.8.07.0000, interposto pela parte agravada contra mesma decisão interlocutória. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator